Tribunal: TJDFT
Processo: 0160640-90.2009.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0160640-90.2009.8.07.0001 APELANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) APELADO: RICARDO GIANNETTI TEIXEIRA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Em julgamento realizado em 11/11/2025, o STJ afetou os REsps nos 2.186.838/MG e 2.148.056/SP ao rito dos recursos repetitivos, com a seguinte delimitação da controvérsia: “Definir se, a partir da Lei n. 14.230/2021, exige-se a comprovação do dolo específico para a configuração dos atos de improbidade, inclusive em relação aos casos já em andamento à época da promulgação”. Embora não determinado o sobrestamento dos processos que versam sobre a matéria, é certo que, na presente demanda, já houve o julgamento da apelação em 30/3/2016 (id. 14454123, págs. 31/52) e que o processo retornou a este Órgão Julgador para reexame, tendo em vista o Tema no 1.199/STF (id. 77779218, págs. 49/53). Desse modo, o julgamento do Tema no 1.397/STJ (REsps nos 2.186.838/MG e 2.148.056/SP) representa questão prejudicial ao reexame da apelação, o que evidencia a necessidade de suspensão do processo, arts. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC. Importante registrar, ainda, que o Tema no 1.199/STF firmou, dentre outras, a seguinte tese jurídica: “[...] 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”. Na ADI no 7156, cujo julgamento foi iniciado em 3/9/2025, o relator, Exmo. Ministro André Mendonça, dentre outras questões, votou para “[...] (viii) declarar a inconstitucionalidade [...]; [e] da expressão ‘pela metade do prazo previsto no caput deste artigo’ contida no art. 23, § 5o; [...]” (grifo nosso). O julgamento foi suspenso em razão do pedido de vista apresentado pelo Exmo. Ministro Alexandre de Moraes. E na ADI no 7236, de relatoria do Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, foi concedida a medida cautelar em 23/9/2025 “[...] para suspender a eficácia da expressão ‘pela metade do prazo previsto no caput deste artigo’ contida no art. 23, § 5o, da Lei 8.429/1992, incluído pela Lei 14.230/2021” (grifo nosso), o que inviabiliza, nesse momento processual, a análise da prescrição intercorrente. Assim, determino que o presente processo aguarde na Secretaria da Sexta Turma Cível até a definição do Tema no 1.397/STJ. Exclua-se o processo da 1a Sessão Virtual – 21/1/2026 a 29/1/2026 – conforme anteriormente determinado (id. 79381732). Intimem-se. Brasília - DF, 16 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora